Tribunal: TJSP
Processo: 1017441-75.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PROCURAÇÃO POR MEIO "ZAPSIGN". NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeitadas as preliminares de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PROCURAÇÃO POR MEIO "ZAPSIGN". NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeitadas as preliminares de ausência de preparo, inadmissibilidade do recurso e impugnação a Justiça gratuita, arguidas em contrarrazões.
2. Irregularidade na representação da autora apelante. Procuração assinada de forma eletrônica por meio da "ZapSign".
3. Determinação de emenda da petição inicial, para regularização da representação processual desatendida.
4. Processo extinto sem resolução de mérito (art. 5o da Resolução no 551/2011 do TJSP).
5. RECURSO DESPROVIDO. Sentença mantida, com fixação de honorários, observada a Gratuidade.